Tribunal: TJDFT
Processo: 0739549-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CANCELAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MOMENTO DA RETIRADA – VIAGEM FRUSTRADA - DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

2. No caso, o banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo, eis que administrador de cartão de crédito com parceria ao programa de pontuação, no qual o consumidor aufere benefícios (pontos) por utilizar o cartão de crédito, que podem ser trocados por serviços. A instituição financeira participa, portanto, da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, mantendo relação jurídica ativa com os consumidores. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (independente da demonstração de culpa) e só poderá ser afastada em caso de inexistência do defeito ou de culpa de terceiro (art. 14, § 3o, I e II do CDC).

4. Narra o autor que é cliente do Banco Santander participante do programa de pontuação denominado Esfera e que, com o objetivo de buscar seu animal de estimação em Salvador, que não pode viajar de avião, valeu-se do programa de pontuação alugando automóvel com a utilização de 13.590 pontos e o pagamento de R$ 60,14. Afirma que adquiriu passagem aérea para viajar até Salvador, realizou gastos para tornar segura a viagem do animal, mas que, ao tentar retirar o veículo na locadora Movida, deparou-se a notícia de sua reserva havia sido cancelada. Afirma que tentou resolver o problema nos dias posteriores, porém, sem sucesso, o que o obrigou a adquirir passagem aérea para retornar para Brasília, sem o animal. Requer a condenação dos réus na devolução de R$ 60,14 e no pagamento de indenização por danos morais. Foi firmado acordo entre o autor e a Movida Rent a Car e homologada a desistência da ação contra a CVC. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução de R$ 60,14 e no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

5. Incontroverso o fato de que o autor se valeu do programa de pontuação administrado pelo banco réu para a locação de veículo e que o contrato foi descumprido, uma vez que a reserva foi cancelada sem motivo justo ou aviso prévio.

6. A alegação de culpa de terceiro não merece prosperar, uma vez que, o réu não conseguiu comprovar que repassou corretamente os dados para a locadora e que o cancelamento da reserva decorreu de falha no sistema da corré. Ademais, o autor afirmou que, em contato com o SAC da Movida, foi informado que “o CPF do autor não foi informado para a movida e, desta forma, não foi possível efetuar a análise de crédito”, fato não refutado pelo réu (ID 32513816 - Pág. 10).

7. Assim, não prestado o serviço, resta clara a obrigação do réu na devolução da pontuação, bem como da quantia paga em dinheiro, R$ 60,14 (ID 32513822 - Pág. 1).

8. É certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.

9. No caso, constata-se que os danos suportados pelo consumidor ultrapassaram o mero descumprimento contratual, uma vez que o cancelamento da reserva da locação do automóvel impediu a concretização da viagem e do transporte do animal. As provas dos autos indicam que o autor se deslocou de Brasília para Salvador com o objetivo de transportar o animal de estimação, preparou-se para tal, e teve sua expectativa frustrada ante a falha na prestação dos serviços do réu, o que, por óbvio causou-lhe dor, sofrimento, angústia e sensação de descaso superlativo, com ofensa aos direitos da personalidade, a justificar a imposição do dever de reparação do prejuízo extrapatrimonial.

10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.

11. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.